Tribunal: CARF
Processo: 12466.722765/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722765/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.780 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/02/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS OU POR ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de
regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e
tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, bem como, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722765/2013-39
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 07-35.753, proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, na
sessão de 08 de outubro de 2014, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração para cobrança de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria em substituição a pena de perdimento,
conforme previsto no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, face a
constatação de interposição fraudulenta.
A Fiscalização aduaneira aduz que, nos procedimentos realizados, a AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, ora AST, desembaraçou diversas mercadorias
simulando serem as operações por conta e risco próprios, haja vista que restou provado que a
importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente adiantou todos os valores para que
fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais despesas.
Afirma que a pessoa jurídica adquirente CONJUR CONSTRUTORA JURITI
LTDA – ME, ora CONJUR, comprou por sua conta e ordem as mercadorias diretamente da
exportadora.
Por bem descrever a lide, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, prolatada
pela DRJ, a seguir transcrevo aquilo que considero relevante para o entendimento dos fatos:
Às fls. 05/49, a fiscalização relata que restou caracterizada a infração de ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiro, bem como uso de
documentos ideologicamente falsos relativamente à importação de mercadorias que
foram remetidas a consumo.
Informa que a empresa AST COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. registrou e
desembaraçou mercadorias acobertadas pela DI 12/0220506-4, simulando ser
operação por conta e risco próprios, entretanto restou provado que a importação foi
por conta e ordem da empresa adquirente CONJUR CONSTRUTORA JURITI LTDA –
ME, CNPJ 05.871.188/0001-67.
As mercadorias envolvidas foram declaradas como compradas pela AST da empresa
EAST ATLANTIC SERVICES E TRADING LLC. Na sequência, esses bens foram
nacionalizados por essa prestadora de serviços, com recursos adiantados pela real
adquirente.
Informa que a empresa CONJUR comprovou apenas a origem do valor de R$
315.000,00, obtido através de financiamento bancário. Entretanto nada apresentou a
respeito do adiantamento de R$ 140.000,00, realizado em 31/10/2011, verificado nos
registros contábeis da AST, obtidos através do SPED (SERVIÇO PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL).
Desta forma, a auditoria concluiu que existe solidariedade entre as empresas AST e
CONJUR, na qualidade de importadora e real adquirente, respectivamente.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Cientificadas da exigência, as empresas AST e CONJUR apresentaram impugnações
(fls. 392/399 e 416/433, respectivamente), nas quais, em síntese:
Impugnação da empresa AST:
Alega que é uma empresa familiar, de longo histórico no mercado e que jamais teve
qualquer intenção de prejudicar o Erário, o que de fato não ocorreu.
Aduz que detinha capacidade financeira para as importações mensais que não eram de
grande monta, e que seu capital social era de R$ 755.000,00, conforme documentos que
apresentou (fls. 111/113) e 21a Alteração Contratual. Afirma que o imóvel integralizado
foi objeto de laudo pericial na 3a. Vara Cível da Comarca de Vitória, cujo valor que
lhe fora atribuído, em abril de 2009, era de R$ 504.000,00.
Defende que as importações ocorreram por sua conta e risco e que a fiscalização nada
prova e somente faz presunções mal costuradas, além de não constar dos autos o
apontamento de qual documento teria sido falsificado ou adulterado, exsurgindo a
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Alega inexistência de dolo nas
operações da empresa.
Requer seja atribuído à impugnação o efeito suspensivo e a anulação do presente auto
de infração.
Impugnação da CONJUR:
Informa que adquiriu o bem já nacionalizado por R$ 350.000,00, conforme Nota
Fiscal, tendo sido pago R$ 35.000,00 à vista, conforme duplicata, e R$ 315.000,00
financiado pelo Banco Volkswagen.
Alega que o valor de R$ 140.000,00, pago em 31/11/2011, refere-se a pagamentos, por
aluguel mensal de R$ 35.000,00, de maquinário para concretagem com operador, por
quatro meses a partir de novembro, conforme comprovantes de utilização que eram
encaminhados diariamente a Arca Engenharia, empresa pertencente ao grupo AST.
Afirma que o contrato foi rescindido em janeiro de 2012, com saldo em seu favor de R$
66.394,18, sendo que R$ 35.000,00 foi compensado com a referida duplicata com
vencimento em 23/04/2012, e a diferença de R$ 31.394,18 fora devolvida em
31/05/2012.
Informa que, na data de 18/11/2011, firmou contrato de compra e venda com a AST
para a aquisição de central móvel de concretagem (anexo 16), sendo que a AST se
apresentou como distribuidor exclusivo do fabricante, dando, inclusive, garantia do
produto e assistência técnica. Assim, não tinha conhecimento de ser a AST uma trading,
até porque em seu CNPJ consta o comércio atacadista de máquinas para
terraplenagem, mineração e construção.
Argumenta que jamais entrou em contato com o fornecedor estrangeiro e que as
afirmações da auditoria neste sentido não estão lastreadas em provas. Ademais, pagou
R$ 350.000,00 por um bem que foi nacionalizado por apenas R$ 145.069,97, conforme
nota fiscal de entrada que lhe foi dado conhecimento, o que até lhe causou
perplexidade, pois se soubesse teria procurado assessoria para importar bem idêntico
ou similar diretamente.
Aduz que a RFB pode empreender diligência na AST para obter o contrato de aluguel
da máquina, posto que esta estava impossibilitada de lhe enviar, por conta do
descontrole organizacional decorrente do procedimento de fiscalização especial.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Argui que não tem qualquer ingerência sobre a AST, que agiu de boa fé, que não
concorreu ou se beneficiou dos procedimentos realizados pela AST.
Requer seja descaracterizada a responsabilidade solidária, julgando-se procedente a
impugnação, informando que provará o alegado por todos os meios de prova emDireito
admitidos.
Sobreveio decisão de primeira instância administrativa refutando os argumentos
das Recorrentes.
Inconformadas, a AST apresentou seu recurso voluntário de fls. 599/608. Já a
CONJUR, seu recurso voluntário está acostado às folhas 623 a 638.
A AST renova os argumentos sustentados na fase de impugnação, em resumo:
(i)
Que não há nenhuma mácula nas importações realizadas com lastro
nas DI ́s objeto destes autos; renova os argumentos expostos na
impugnação, alega que o Fisco, para caracterizar as supostas ocorrências
das infrações citadas (I e II), fez uso de presunções diversas no intuito de
vincular informações desconexas relativas às operações aduaneiras e
fiscais;
(ii)
Da necessidade de reforma do julgado e da anulação do auto de
infração, pelas seguintes razões:
a) da inexistência de adiantamentos para importação;
b) da capacidade financeira da empresa autuada e da inexistência de
interposição fraudulenta;
c) da inexistência de adulteração ou falsificação;
d) da inexistência do dolo nas operações da empresa.
(iii) solicita a reforma do acórdão guerreado para anular o auto de
infração, em razão de que este se encontra baseado em presunções fáticas
inexistentes, que não conduzem às infrações capituladas como
“INFRAÇÕES I e II”;
(iv) que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo,
suspendendo os efeitos das consequências da lavratura do auto de
infração, até o trânsito em julgado;
A CONJUR alega praticamente as razões contidas na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
Da interposição fraudulenta comprovada
A ocultação/interposição fraudulenta pode ser conceituada, na esfera aduaneira,
como toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por
determinada transação que na verdade não realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e a
outra (o real beneficiário/responsável pela operação de comércio exterior).
A ocultação/interposição fraudulenta pode ocorrer de duas formas distintas:
a)
Ocultação comprovada do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante confirmação e obtenção de provas das reais condições
pactuadas (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
b) Interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na transação (presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
A esse respeito o Acórdão no 3401-005.157 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF, de 23 de julho de 2018, corrobora com esse entendimento:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para
a realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de provas
que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da
ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de elementos de
prova que demonstrem que as condutas imputadas aos intervenientes das operações de
comércio exterior se enquadram no tipo infracional. Na hipótese de "interposição
fraudulenta presumida", exige-se, para aplicação da presunção, que se demonstre, no
mínimo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação.
Com cristalina explanação, no Acórdão n° 3401-009.052, desta Turma, a I.
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias acrescenta:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
Assim, na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção.
Nessa toada, conforme dispõe o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n° 1455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
In casu, tendo sido estabelecido de que trata de hipótese de interposição
fraudulenta comprovada pela Fiscalização, o ponto central da presente análise deve ser o
conjunto probatório arrolado nos autos que expõe a fraude ou ocultação do real comprador das
mercadorias importadas.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Do caso concreto. Das provas trazidas aos autos.
De início, a Fiscalização explica que, nos procedimentos realizados, a AST
desembaraçou diversas mercadorias, simulando serem as operações por conta e risco próprios,
haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente
adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais
despesas.
Afirma que a pessoa jurídica adquirente CONJUR comprou, por sua conta e
ordem, as mercadorias diretamente da exportadora.
Seguindo para o plano fático, é de se reconhecer que, no caso em análise, são
fartas as demonstrações de que a pessoa jurídica CONJUR, na qualidade de real adquirente,
transferiu recursos para as importações realizadas pela AST, falsamente declaradas como sendo
por conta própria. Uma série de provas foi levantada e apresentada pela Fiscalização para afastar
a importação declarada como por conta própria da AST e caracterizar a interposição fraudulenta,
conforme a seguir:
Fato 01 – Antecipações de pagamento feitas pela CONJUR (prova à folha 07 a
09 –comparativo das datas de registro da DI, da emissão da nota fiscal de saída e da pagamento,
com respectivos valores da DI, da nota fiscal e do pagamento:
A DI em questão foi registrada em 03/02/2012 e desembaraçada em 10/02/12, a nota
fiscal de saída constou com data de emissão em 23/03/2012, o que pode aparentar uma
operação normal, mas o pagamento ao exterior foi antecipado, com o câmbio sendo
contratado parte em 05/12/2011 e o restante em 29/03/2012, para a quitação desses
valores a AST desembolsou R$ 139.230,10 e, para isso, recebeu adiantadamente em
31/10/2011 o valor de R$ 140.000,00.
O restante dos valores cobrados pelas mercadorias foram pagos em 26/04/2012, três
dias após a emissão da NF de venda, desses adiantamentos restou saldo de R$
31.394,18 que foram devolvidos em 31/05/2012.
Assim fica claro que a operação não foi na forma convencional, com uma compra e
posterior revenda, a operação foi toda bancada por terceiro, restando evidente no
momento da antecipação de R$ 140.000,00, para que os procedimentos tivessem
continuidade.
A empresa CONJUR comprovou apenas a origem do valor de R$ 315.000,00, como
sendo obtido através de financiamento, entretanto nada apresentou a respeito do
adiantamento de 31/10/2011 (R$ 140.000,00), assim comprovamos os valores
adiantados através dos registros contábeis da AST, obtidos através do SPED
(SERVIÇO PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL).
Assim para demonstrar os adiantamentos, feitos pela CONJUR, apresentamos cópias
de folhas de extrato do Razão Contábil com Contrapartida da conta sintética –
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (obtidos através do SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED) (fls. 380 a 382).

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Fato 02 – Falta de condição financeira da AST (prova às folhas 08 a 11: análise
das demonstrações contábeis - evolução patrimonial anotada com base nas principais rubricas
contábeis, os valores apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e
balancete):
A falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional, fica
evidente, no momento em que necessita de adiantamentos dos adquirentes para cumprir
com os compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por
conta e risco próprio e por encomenda, fica asseverado pelo procedimento adotado no
aumento do Capital Social feito em 2006, quando passou de R$ 100.000,00 para R$
755.000,00, esse aumento que justificou como sendo com aquisição de imóvel rural, foi
feito para demonstrar capacidade de pagamento (fl. 113).
O aumento de Capital mencionado não altera a condição financeira da empresa, o
imóvel foi comprado pela própria AST, em 24/05/2006, por R$ 87.360,00 (fls. 103 a
106), esse valor naturalmente foi pago e diminuiu o saldo das disponibilidades, em
seguida o mesmo Imóvel foi reavaliado em R$ 655.000,00, com base em Laudo (fl. 107
a 109), emitido em 17/04/2006, que sequer foi registrado em cartório, e utilizado para
aumentar o Capital da empresa.
Assim temos que o Aumento do Capital, que seguiu formalizado na 21a Alteração do
Contrato Social, foi feito de forma gráfica e SIMULADA, sem afetar a situação
financeira da empresa.
Seguindo com a verificação da situação financeira da AST, apresentamos a evolução
patrimonial anotada com base nas principais rubricas contábeis, os valores
apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e balancete de 01
a 07/2012. Já quando comparamos o saldo final de 2009 e inicial de 2010, surgiram as
primeiras incongruências, em diversas linhas os valores estão divergentes. Esse quadro
fica agravado quando verificamos que alguns saldos dos valores registrados em
realizável em curto prazo (conta de clientes), que deveriam dar sustentabilidade às
obrigações mais imediatas, registram valores expressivos a receber de empresas
ligadas, demonstrando que efetivamente não estão servindo de lastro de direitos
capazes de sustentar o passivo circulante, é o caso das empresas AGUIA IMP E EXP e
ARCA ENGANHARIA, a primeira com saldo de R$ 1.911.567,99 e a segunda com saldo
de R$ 3.519.497,51.
Temos que destacar também, o valor registrado no Ativo Circulante, como sendo
“ADIANTAMENTOS À NTN” R$ 3.856.269,65, esse valor foi adiantado por diversos
adquirentes de rolamentos que, interessadas no desconto de 5% (concedido pela
exportadora para antecipações de pagamento), pagam antecipadamente as
mercadorias, esses valores seguem compensados com adiantamentos de clientes,
registrados no Passivo Circulante.
(...)
Outro ponto importante é o valor registrado em “IMPOSTOS A RECUPERAR”, com
grande crescimento em 2012, que conforme foi constatado trata de valores referentes
ao IPI na Importação, cujo valor não vai poder ser recuperado (pode ser utilizado
unicamente como redutor na apuração do IPI a ser recolhido mensalmente), isso vai
influenciar de forma significativa os resultados de 2012.
No caso das obrigações tributárias, embora não tenha sido possível a individualização
em anos anteriores, aparece em início de 2012 com saldo de R$ 1.166.291,25 (o saldo
final segue influenciado pelas apurações desse ano), demonstrando que efetivamente a
empresa optou por atrasar os recolhimentos para poder fazer frente a outras
responsabilidades, indício de falta de condição financeira operações que precisava
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

registrar como sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder
continuar recebendo os benefícios financeiros do FUNDAP.
Notemos que essa constatação de falta de condição financeira foi confirmada em todos
os processos trabalhados, em todos eles a AST necessitou do adiantamento da
CONJUR para dar continuidade aos procedimentos de nacionalização e pagamento ao
exterior. Convém acrescentar que mesmo nos casos em que registrou Importação por
Encomenda, conforme constatado neste e em outros procedimentos, a AST precisou de
adiantamentos da encomendante para poder fazer frente aos seus compromissos com o
desembaraço aduaneiro.
Além dos fatos acima, demonstrados pela Fiscalização aduaneira, o julgador a
quo, da análise dos documentos acostados pela autoridade aduaneira na fase investigativa e pelas
recorrentes em sede de impugnação, apresenta algumas constatações que reforçam a interposição
fraudulenta:
A DI 12/0220506-4, em questão, foi registrada em 03/02/2012, pelo VUCV de US$
77.848,00, o mesmo valor da Invoice à fl. 472, datada de 30/11/2011, cuja condição de
pagamento é antecipada (“payment in advance”). A contratação do câmbio em
05/12/2012 (fls. 465) foi de US$ 72.848,00, ou seja, restaram somente US$ 5.000,00
para serem pagos posteriormente, o que foi feito, através do pagamento do câmbio em
29/03/2012, uma vez que o valor de US $ 36.630,00, referia-se a dois processos de
importação – DI 12/0278271-1 e 12/0220506-4, respectivamente (US$ 31.630 e US $
5.000,00).
O montante da primeira parcela transferida ao exterior de US$ 72.848,00, em
05/12/2011, equivalia a R$ 130.070,10, com a taxa de conversão de 1.7855, conforme
consta no contrato de câmbio à fl. 465.
Consta, na contabilidade da AST (fl. 473), na data de 31/10/2011, o valor recebido na
conta “BANCO DO BRASIL” de R$ 140.000,00, com contrapartida a conta “CONJUR
CONSTR JURITI LTDA”, com o histórico “valor recebido antecipação de numerário”.
A impugnante alega que este valor de R$ 140.000,00, que, segundo ela foi transferido
em 31/11/2011, refere-se a pagamentos, por aluguel mensal de R$ 35.000,00, de
maquinário para concretagem com operador, por quatro meses a partir de novembro.
Diz não ter em mãos o contrato firmado com a AST, requerendo que o fisco diligencie
para obtê-lo.
Ora, primeiramente é pouco crível que houvesse um pagamento adiantado por um
contrato de aluguel de máquina ainda a começar, considerando que o efetivo
pagamento ocorreu em 31/10/2011 e o suposto aluguel teria começado em novembro
do mesmo ano. Depois, a impugnante não comprova suas alegações, nem apresentando
um contrato de aluguel com registro público que demonstrasse a contemporaneidade de
sua confecção, tampouco qualquer nota fiscal dos serviços prestados. Não é escusável
a alegação de que o fisco deveria providenciar, junto ao suposto contratante, os
respectivos documentos.
As cópias que apresenta como alegadas provas (fls. 490/547) nada mais são do que
uma espécie da controle interno da empresa ARCA Engenharia, de nome “Parte
Diária”, relativos ao período de 12/11/2011 a 15/02/2012 (porém, somente 4 dias em
novembro e 13 dias em dezembro). Não se trata de nenhum documento contábil, não
invalida alguma tese de que seja simples prestação de serviço que a Arca Engenharia
lhe tenha fornecido e pelo qual pagou diretamente à esta prestadora e não à AST como
quer fazer crer.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Aliás, estes documentos contradizem a tese da impugnante de que teria rescindido o tal
contrato de aluguel em janeiro de 2012. Uma, porque as supostas “provas”
continuaram sendo emitidas até 15/02/2012, com mais regularidade até que nos meses
de novembro e dezembro; duas, porque o alegado saldo em seu favor de R$ 66.394,18,
é uma conta muito precisa para um serviço cuja base de pagamento foi de R$ 35.000,00
mensais.
Por óbvio, que esta alegação partiu dos fatos narrados pela auditoria e que restaram
sem explicação plausível, ou seja, com o objetivo de explicar a ausência do pagamento
do valor de R$ 35.000,00, equivalente aos alegados 10% à vista pela compra da
máquina, objeto da citada proposta comercial e da duplicata à fl. 488, não quitada,
além da origem do saldo de R$ 31.394,18, que lhe fora devolvido em 31/05/2012. De
fato, na contabilidade da AST, não consta o recebimento do valor de R$ 35.000,00, o
que lhe prejudica, além do que consta uma devolução do valor de R$ 31.394,18, com o
histórico “Vr pago Conjur ref. devolução de adiantamento – PRCP 4838”.
Este código “PRCP 4838” é o mesmo que está escrito manualmente no contrato de
câmbio à fl. 460, para ali demonstrar que o valor contratado de US$ 36.630,00, para
transferência ao fornecedor estrangeiro East Atlantic, referia-se a dois processos de
importação – PRCP 4875 (DI 12/0278271-1) e PRCP 4838 (DI 12/0220506-4),
respectivamente de US$ 31.630,00 e US$ 5.000,00.
Isto equivale a dizer, como já é de nosso conhecimento, ao longo de vários outros
processos já analisados e julgados, cujo sujeito passivo principal é a importadora AST,
que este código refere-se, sim, a um determinado processo de importação. Portanto, cai
por terra a alegação da impugnante de que seria uma devolução relativa à rescisão de
um suposto contrato de aluguel de máquinas.
Aliás, o “modus operandi” desta importadora, que serviu de intermediária a inúmeras
operações de importação, dos mais variados produtos e para diversos adquirentes,
sempre foi o de contratar a operação por conta e ordem de terceiros. Em alguns casos,
o registro, na Declaração de Importação, foi na modalidade “por encomenda”,
enquanto que, em outros, como no presente caso, sequer consta a indicação da
adquirente.
E restou evidente que, na tentativa de ludibriar este julgamento, a impugnante trouxe
alegações que se demonstraram fictícias, ferindo, até mesmo, o mínimo senso crítico e,
para além disto, considerou plausível uma possível ingenuidade deste órgão colegiado
em considerar minimamente verdadeiras hipóteses construídas de trás para frente, ou
seja, partindo do próprio lançamento como base para arquitetar suas respostas que
não se coadunam minimamente com a realidade.
Portanto, tem-se que concluir que houve o adiantamento do pagamento de R$
140.000,00, previamente à aquisição internacional, que somente foi efetivada pelo
interesse demonstrado pela real adquirente, uma vez que a AST não adquire
mercadorias no exterior para posterior revenda. Este adiantamento quase quitou o
valor da compra declarado na Invoice à fl. 472, datada de 30/11/2011, restando
somente o saldo de US$ 5.000,00.
E, a menos que tenha havido subfaturamento na importação, o valor elevado da nota
fiscal de venda não é da conta do fisco. Entretanto, verificou-se, nos processos
analisados decorrentes da mesma fiscalização, que não é o procedimento normal da
importadora AST obter tamanha “margem de lucro”, visto que, comumentemente,
cobra uma comissão pelos serviços de importação prestados. Assim, diante do fato de
que a máquina já estava quase totalmente quitada, o financiamento obtido de R$
315.000,00 e repassado para a AST, poderia indicar diversas outras operações, tais
como: pagamento de compromissos assumidos com o grupo AST; triangulação com
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

repasse posterior do valor financiado a COJUR; pagamento pela aquisição de outro
produto que seria ainda importado pela AST; e até mesmo lavagem de dinheiro.
A “Proposta Comercial” apresentada (fls. 483/486), datada de 18/11/2011, somente
confirma que, neste período, a impugnante realmente estava acordando com a AST a
aquisição de central móvel de concretagem, ou seja, muito tempo antes da importação
efetiva a operação já tinha adquirente conhecido. Diante disto, somente restava a AST
informar na DI o nome da COJUR, ou como encomendante, caso os recursos fossem
próprios, ou como adquirente por conta e ordem, caso os recursos proviessem daquela
contratante, como se demonstrou. Dito isto, de uma forma ou de outra, a não indicação
da real adquirente no campo apropriado da DI, demonstrou a proposital ocultação do
sujeito passivo, real comprador da mercadoria estrangeira.
Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir das informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pelas Recorrentes, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram da
AST (importador ostensivo). Ao contrário, demonstrou-se movimentação de recurso oriundo da
CONJUR (real adquirente) para efetivar as negociações de importações com o exportador.
Mesmo assim, as Recorrentes não conseguem apresentar explicações e provas
para afastar os elementos apresentados pela Fiscalização. Se a AST era quem corria o risco e
arcava com as operações de importação, por conta própria, poderia ter trazido algum elemento
comprovando a compra e venda internacional, como e-mails, cartas, mensagens, contratos,
viagens de funcionários, que indicassem as negociações e ajustes realizados com os
exportadores.
Ressalte-se ainda que, em nenhum momento a AST produziu prova para rebater a
acusação de incapacidade financeira. Nenhum balanço patrimonial foi apresentado para
comprovar sua capacidade econômica e, principalmente, financeira. Para contrapor as alegações
e documentos contábeis citados e utilizados pela Fiscalização, deveria ter apresentado o Balanço
Patrimonial dos exercícios financeiros, acompanhados de demonstrativos de: 1) margem
operacional; 2) margem líquida; 3) resultados líquidos; 4) liquidez corrente; 5) liquidez seca; 6)
liquidez geral, 7) rotação de estoques; e, 8) fluxo de caixa. Sem a apresentação destes
documentos e demonstrativos, não há como verificar sua capacidade econômica e financeira.
No que tange a irresignação da AST quanto ao imóvel adquirido e utilizado para o
aumento de capital social, tenho que esse aumento do patrimônio líquido, neste caso, não
configura ingresso de numerário, mas sim ingresso no ativo permanente, incapaz de afastar
mácula imputada de insuficiência financeira para operar no comércio exterior exigido pela
Fazenda. Nesse espeque, a Recorrente entende que tal aumento do Capital (alterado de R$
100.000,00 para R$ 755.000,00), se deu por esclarecido através de uma Nota Explicativa,
firmada pela AST, com os lançamentos na escrituração contábil:
"1o O aumento de Capital mencionado deu-se através de aquisição de um Sítio com 56
hectares, tendo como objetivo a renovação de cadastros, como a da Receita Federal,
Bancos e Fornecedores, além de demonstrar a seus fornecedores e colaboradores a
capacidade de pagamento da empresa".
No entanto, ao meu sentir, o aumento de Capital mencionado não altera a
condição da Recorrente: falta de capacidade econômica e financeira comprovada.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

Da mesma forma que a AST, a CONJUR sequer apresenta, em sede de
voluntário, e-mail, mensagem ou contrato que indicassem as negociações realizadas com a
importadora AST após a efetiva importação. Pelo contrário, às folhas 791 a 794, a CONJUR
apresenta proposta n° 2011148, de 18 de novembro de 2011, negociando a aquisição da máquina
com a AST, bem antes da importação realizada na data de registro 03/02/2012, da DI n°
12/0220506-4.
E quando alega que a AST é a representante brasileira dos fabricantes do
maquinário, igualmente, não colaciona prova.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei n° 10.637/20023, a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
A simulação é a utilização de meios aparentes para ocultar o que realmente é
desejado, isto é, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Ocorre a simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros, situação que ocorreu no caso concreto. Simulou-se uma importação por conta própria
quando na verdade a intenção era uma importação por conta e ordem.
No entender desse Relator, a interposição está muito bem comprovada na forma
do inciso V do art. 23, sendo perfeitamente aplicável a multa equivalente ao valor aduaneiro
estabelecida pelo parágrafo terceiro.

Da responsabilidade solidária
De acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária, foi considerada
responsável solidária a pessoa jurídica CONJUR.
A lei dispõe que os responsáveis solidários pela infração aduaneira podem
responder em conjunto ou isoladamente. Veja-se a reprodução do art. 95, do Decreto-lei no
37/66:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...]V conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio
de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722765/2013-39

VI conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no
11.281, de 2006).
A CONJUR, por realizar adiantamentos financeiras direto para empresa AST,
configura real adquirente da mercadoria, em comprovada negociação antecipada. Assim tanto o
importador oculto como o ostensivo devem ser qualificados como sujeitos passivos das
penalidades aduaneiras incidentes nas operações.

Conclusão
Em sendo assim, voto em negar provimento aos recursos voluntários interpostos
pelas pessoas jurídicas AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e CONJUR
CONSTRUTORA JURITI LTDA – ME.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 815
DF CARF MF
Original